Tribunal: TJSP
Processo: 0000963-17.2014.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de danos – Condutor que perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, colidindo com outro veículo que trafegava na rodovia – Infringência ao disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro – Culpa do condutor comprovada – Danos materiais comprovados – Sucumbência recíproca – Distribuição dos respectivos ônus de forma proporcional.

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Reparação de danos – Condutor que perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, colidindo com outro veículo que trafegava na rodovia – Infringência ao disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro – Culpa do condutor comprovada – Danos materiais comprovados – Sucumbência recíproca – Distribuição dos respectivos ônus de forma proporcional.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000963-17.2014.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante CARLOS
JOSÉ DE
LIMA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado GODOY &
BAPTISTELLA TRANSPORTADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000963-17.2014.8.26.0584 -
2
Apelação Cível no 0000963-17.2014.8.26.0584
Apelante: Carlos José de Lima
Apelado: Godoy & Batistella Transporte e Logística Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33694)
ACIDENTE DE VEÍCULO Reparação de danos
Condutor que perdeu o controle do veículo e
invadiu a pista contrária, colidindo com outro
veículo que trafegava na rodovia Infringência
ao disposto no artigo 28 do Código de Trânsito
Brasileiro
Culpa do condutor comprovada

Danos materiais comprovados
Sucumbência
recíproca Distribuição dos respectivos ônus de
forma proporcional.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS JOSÉ DE LIMA (fls. 285/289) contra r. sentença de fls. 209/212,
proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de São Pedro, Dr. Luis
Carlos Maeyama Martins, que julgou parcialmente procedente o pedido de
indenização deduzido por GODOY & BAPTISTELLA TRANSPORTE E
LOGÍTICA LTDA., para condenar o apelante no pagamento no valor de R$
26.838,69, corrigidos desde a prolação da sentença, acrescidos de juros a
contar de 7.3.2011.
O apelante requer a concessão da gratuidade da
justiça. Argui o vício de citação. Alega o cerceamento de defesa. Pontua que a
expedição de ofício era necessária para conhecimento sobre a existência de
seguro. Nega tenha havido sucumbência mínima da apelada. Postula o
provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 225/232.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000963-17.2014.8.26.0584 -
3
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
O apelante é assistido por curador especial, pois
revel, razão pela qual é dispensado de preparo.
Não há arguição de intempestividade.
Assim,
presentes
os
pressupostos
recursais,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento.
O apelante é mestre de obras (fls. 2).
E o veículo envolvido no acidente é popular e do
ano de 2009 (fls. 37).
Nesse contexto, presume-se a hipossuficiência
econômica para o custeio do processo, conforme prescrição do artigo 99, § 3o,
do Código de Processo Civil.
E não há impugnação especifica em sentido
contrário (fls. 228).
Assim, concedo a gratuidade da justiça.
Não há que se falar em vício de citação.
Houve tentativa de citação no endereço indicado
pelo apelante no boletim de ocorrência (fls. 38), mas sem sucesso (fls.
107/108; 128; 134).
Expedida carta precatória, o Oficial de Justiça
certificou que deixou de citar o apelante, pois “há, no local, dois blocos de
apartamentos, não há porteiro e todos os interfones estão estragados, não
tendo sido atendido por ninguém no local, em nenhuma das diligências
realizadas” (fls. 148).
Foram realizas diligências para obtenção de
informações sobre o endereço do apelante (fls. 153), tendo por resposta o
mesmo endereço das cartas expedidas: Rua Azurita, 49, Bl 1, apt. 502, Betim
Industrial, Betim/MG (fls. 160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000963-17.2014.8.26.0584 -
4
Então, esgotados os meios de localização do
apelante, foi deferida a citação por edital, exatamente como autoriza o artigo
256 do Código de Processo Civil.
E não há que se falar em cerceamento de defesa.
A expedição de ofício à SUSEP para informação
sobre a existência de seguro não soluciona a lide principal, razão pela qual é
providência inútil, possível de ser indeferida (artigo 370, parágrafo único, do
Código de Processo Civil).
Ademais, se pretendida a denunciação da lide com
a providência, nos termos do artigo 125, § 1o, do Código de Processo Civil, o
direito de regresso pode ser exercido por meio de ação autônoma, sem
qualquer prejuízo ao apelante.
Nos termos do artigo 924 do Código Civil, aquele
que, por ato ilícito (artigo 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo.
No boletim de ocorrência de fls. 37, “(...) o V1,
Fiat/Uno Mille Way Econ, placa HMB 9287/MG, trafegava num trecho em
declive, sob chuva, estando a pista molhada, quando, numa curva à esquerda,
patinou, desgovernado, invadiu a contramão de direção, (...) colidiu a parte
frontal direita do V2, Scania/R124 LA6X2NA 420, placa DBC 2036/SP, que
trafegava normalmente, subindo pela terceira faixa de trânsito em sentido
contrário; na sequência, o V1 saiu da pista e chocou-se contra o meio-fio da
canaleta de escoamento”.
A dinâmica contida no boletim de ocorrência foi
mantida pela apelada, proprietária do veículo Scania/R124 LA6X2NA 420,
placa DBC 2036/SP em sua inicial.
Em contestação, não houve negativa para a
dinâmica do acidente: “o réu trafegava em um declive, e a pista escorregadia,
bem como existia uma curva. Em razão disso, o réu perdeu o controle do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000963-17.2014.8.26.0584 -
5
veículo, razão pela qual resultou no acidente em tela” (fls. 187).
Do quadro probatório, vê-se que o apelante perdeu
o controle sobre o veículo que conduzia, adentrou na contramão de direção e
atingiu o veículo da apelada, causando-lhe danos.
Portanto, o apelante infringiu o disposto no artigo 28
do Código de Trânsito Brasileiro que diz: “o condutor deverá, a todo momento,
ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis
à segurança do trânsito”, situação que autoriza o reconhecimento de sua
imprudência.
Conforme artigo 393, parágrafo único, do Código
Civil, o caso fortuito ou de forma maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não eram possíveis evitar ou impedir.
No caso, não houve fortuito, pois todos os
acontecimentos descritos no boletim de ocorrência e na inicial são próprios da
condução veicular, previsíveis e de gerência possível.
Em dia chuvoso, com pista em declive, próximo a
curva, era indispensável mais cautela na condução do veículo automotor,
circunstância desconsiderada pelo apelante e causa do acidente.
O boletim de ocorrência de fls. 40/41 atesta as
avarias causadas no veículo de propriedade da apelada.
E as ordens de serviço não trazem reparos em
extensão diversa (fls. 43/48).
E as notas fiscais de fls. 50/54 demonstram a
prestação do serviço e a aquisição das peças necessárias.
Destaco que o MM. Juízo 'a quo' considerou como
prejuízo material comprovado exatamente o valor de soma certificado nas
notas fiscais, com acerto.
Portanto,
presentes
os
pressupostos
para
a
responsabilização: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000963-17.2014.8.26.0584 -
6
eles.
Foi deduzido pedido de indenização pelos danos
materiais no valor de R$ 26.838,69 e pelos lucros cessados no valor de R$
69.731,13.
A indenização por lucros cessantes foi afastada.
Então, existiu sucumbência de ambas as partes.
E, em que pese o entendimento do MM. Juízo 'a
quo', a sucumbência da apelada não foi mínima, pois teve metade de seu
pedido não acatado.
A extensão numérica não revela a sucumbência
indicada pelo apelante.
No caso, aplicável a disciplina do artigo 86 do
Código de Processo Civil, para distribuição proporcional dos ônus de
sucumbência.
Logo, cada parte deve responder por metade das
custas e despesas processuais, assim como por metade dos honorários
advocatícios correspondentes a 12% (doze por cento) sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade da justiça e já aplicada a prescrição do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso,
exclusivamente para reconhecer a sucumbência recíproca, recusar a
sucumbência mínima da apelada e distribuir proporcionalmente os ônus
respectivos, para condenar cada parte por metade das custas e despesas
processuais,
também
por
metade
dos
honorários
advocatícios
correspondentes a 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade da justiça e já aplicada a prescrição do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000963-17.2014.8.26.0584 -
7
Relator